Tribunal: STF
Processo: ARE 1395841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. GRATUIDADE DEFERIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APOSENTADORIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC 20/98. EXCEÇÃO PREVISTA PELO ART. 40, § 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI DE N° 51/85, ALTERADA PELA LEI N° 144/14. PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. SÚMULA VINCULANTE Nº 33 DO STF. RECEDENTES DO STF. DIREITO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL QUE INDEFERIU DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMPARADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. O benefício da gratuidade de justiça é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não têm condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais. Presumindo verdadeira a alegação de insuficiência de recursos, vide art. 99, §3º, do CPC/2015, defiro a gratuidade.



    2. Preliminares pelo Estado da Bahia rejeitadas: Alegação de inadequação da via eleita, tendo em vista que já existe título executivo judicial e que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de cumprimento de sentença. Entrementes, o ato administrativo questionado da Administração, tido por ilegal, é a pretensão de aposentar o impetrante observando uma Média Aritmética de 80%, nos moldes do processo administrativo em que foi requerida a aposentação (Processo SEI 099.8269.2019.0007988-20 - Id. 7556055 e ss). O Mandado de Segurança Coletivo de nº 8001146- 32.2017.8.05.0000, colacionado em evento de Id. 7556093 pelo Impetrado apresenta decisão na qual se reconheceu que o art. 1º da LC n. 51/85 foi recepcionado pela CF/88 e a Administração Pública permanece com seu comportamento a ofender direito do Impetrante. Portanto, existe um ato de autoridade, ilegal e arbitrário, que viola direito líquido e certo do impetrante, e como tal, autoriza a utilização da via mandamental; Alegação de ilegitimidade da autoridade coatora: o Secretário da Administração é legítimo, visto que a gestão da estrutura remuneratória e de benefícios dos servidores públicos estaduais, nos termos do Decreto nº 12.431/2010 e tem competência para a prática de atos de aposentação dos servidores públicos estaduais, nos termos dos Decretos nos 11.388/2009 e 16.106/2015. Ademais, a indicação errônea da autoridade coatora não poderia ocasionar a extinção do writ sem resolução de mérito, visto que o coator é mero representante em juízo do ente jurídico a qual pertence, sua indicação equivocada ocasionaria tão-somente defeito da inicial, com possibilidade de aditamento.



    3. No mérito, busca o impetrante ordem de natureza mandamental, consistente no reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial, com proventos integrais por ter exercido atividade policial e obedecido aos requisitos exigidos pelo §4º do art. 40 da CF, que traz a possibilidade de determinadas categorias, por lei complementar, adotarem critérios diferenciados da regra geral, no caso, a Lei Complementar nº 51/1985.



    4. Evidente o direito líquido e certo do impetrante porque em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que firmou-se no sentido da recepção, pela Constituição Federal, da Lei Complementar 51/1985, na hipótese, policiais civis.



    5. Nos termos da Súmula Vinculante n. 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” Se comprovados, portanto, os requisitos legais para a aposentação vindicada e exercício de atividade policial por trinta anos ou mais, mostram-se inaplicáveis as regras legais que autorizam o cálculo proporcional dos proventos de inatividade do impetrante, diante da exceção prevista no próprio texto constitucional (art. 40, § 4º, II, CF/88).



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a recepção do art. 1º, I, da Lei Complementar Federal nº 51/85 pela Constituição Federal, validou o requisito da contagem de tempo de serviço diferenciado e autorizou a percepção de proventos integrais para aposentadoria dos policiais.



    7. SEGURANÇA CONCEDIDA



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXV, 40, §§ 1º, 3º, 4º e 17, e 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente